Tribunal: CARF
Processo: 10435.901326/2020-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 30/09/2018
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
Considera-se cientificado o contribuinte por meio eletrônico na data em que efetuar a consulta à mensagem na caixa postal ou acessar o documento objeto da intimação, caso a consulta seja realizada anteriormente ao prazo de 15 (quinze) dias do envio da comunicação, nos termos do artigo 23, § 2o, inciso III, alínea b do Decreto no 70.235/72.
Apresentada a manifestação de inconformidade após o decurso de 30 dias contados do acesso à caixa postal e/ou aos autos do processo, nos termos delineados acima, forçoso reconhecer a sua intempestividade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.901326/2020-51
ACÓRDÃO
3102-002.805 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACUMULADORES MOURA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 30/09/2018
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
Considera-se cientificado o contribuinte por meio eletrônico na data em
que efetuar a consulta à mensagem na caixa postal ou acessar o
documento objeto da intimação, caso a consulta seja realizada
anteriormente ao prazo de 15 (quinze) dias do envio da comunicação, nos
termos do artigo 23, § 2o, inciso III, alínea "b" do Decreto no 70.235/72.
Apresentada a manifestação de inconformidade após o decurso de 30 dias
contados do acesso à caixa postal e/ou aos autos do processo, nos termos
delineados acima, forçoso reconhecer a sua intempestividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no que se refere a preliminar de tempestividade da
manifestação de inconformidade, para negar-lhe provimento e não conhecer do recurso
voluntário no tocante às demais alegações preliminares e de mérito, em razão da preclusão.

Sala de Sessões, em 11 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.805 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901326/2020-51
2
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Fábio Kirzner Ejchel, Karoline
Marchiori de Assis, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de ressarcimento de IPI relativo ao 3o trimestre de 2018, no
valor de R$ 53.081.852,47, cumulado com declarações de compensação.
Os pedidos de ressarcimento do período compreendido entre o 3o trimestre/2018 e
2o trimestre/2020 foram encaminhados ao Serviço de Fiscalização da Equipe de Fiscalização de IPI
da 4a Região Fiscal, que concluiu pela existência parcial dos créditos de IPI solicitados, pelos
fundamentos expostos no Termo de Verificação Fiscal, resumidos adiante:
- transferência de créditos de IPI das filiais para a matriz: conforme item 20 e
seguintes do TVF, a autoridade fiscal afirma que a Contribuinte apurou todo o
crédito presumido do regime automotivo, inclusive o dos estabelecimentos F908,
F903 e F912, e transferiu o respectivo valor para a escrita fiscal do estabelecimento
F901. Segundo entendimento da autoridade fiscal, o procedimento adotado pela
Contribuinte não possui respaldo legal, tendo em vista que, para fins de IPI, cada
estabelecimento é autônomo e o crédito apurado com base na Lei no 9.440/97 não
está inserido dentre as hipóteses do artigo 39 da IN RFB no 1.717/2017 (vigente à
época), que autorizavam a transferência de créditos;
- creditamento indevido sobre bens do ativo imobilizado e itens de consumo:
conforme item 41 e seguintes do TVF, a autoridade fiscal acusa a Contribuinte de
ter apurado crédito de IPI na aquisição de ativo imobilizado e bens de consumo.
Afirmou que o crédito de IPI está ligado diretamente ao fato de o insumo participar
diretamente do processo produtivo, e isso não ocorreria com as máquinas e suas
partes e peças nem com equipamentos e instalações, razão pela qual os respectivos
valores foram estornados;
- crédito presumido apurado com base no artigo 11-B da Lei no 9.440/97 pela
matriz de forma conjunta com a filial 12: no item 72 e seguintes do TVF, a
autoridade fiscal afirma que, após a realização do estorno dos créditos transferidos
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.805 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901326/2020-51
3
de outras filiais, verificou que a matriz, ao realizar a apuração do seu crédito
presumido, o faz de forma conjunta com o crédito do estabelecimento 912. Nesse
ponto, recalculou o crédito presumido que entendeu pertencer apenas à matriz;
- outros ajustes ao Livro de Registro de Apuração do IPI – RAIPI: conforme item 77
e seguintes do TVF, houve outros ajustes ao RAIPI, relacionados a estorno de
crédito de IPI em face de Nota Fiscal com status de “Recusada” perante a Secretaria
Fazenda, no valor de R$ 4.931,63; e estorno de créditos de IPI relacionados a
fiscalização anterior, objeto do processo administrativo no 10435.902.372/2018-53,
com impacto sobre o saldo credor inicial de IPI;
- uso indevido do crédito presumido apurado com base no artigo 11-B da Lei no
9.440/97 para compensação com tributos administrados pela RFB (inclusive IPI),
através de PER/DCOMP: nos termos do item 98 e seguintes do TVF, reclassificou o
crédito presumido apurado com base no artigo 11-B da Lei no 9.440/97 como não
ressarcível, com fundamento na Solução de Consulta Interna Cosit 25/2016 e,
assim, concluiu que não seria passível de compensação com outros tributos.
Em decorrência das supostas infrações, a Fiscalização promoveu a reconstituição da
escrita fiscal do contribuinte relacionada à apuração do IPI e propôs a revisão do direito creditório
objeto dos Pedidos de Ressarcimento do 3o trimestre de 2018 ao 2o trimestre de 2020:

Sobreveio o Despacho Decisório de fls. 369/372, através do qual a unidade de
origem reconheceu a existência de direito creditório no valor de R$ 228.720,95 e, por decorrência,
homologou apenas parcialmente as declarações de compensação correlatas, valendo-se dos
fundamentos constantes do Termo de Verificação Fiscal de fls. 329/367.
Cientificada em 24/03/2021 (fl. 376), a contribuinte apresentou, em 06/05/2021 (fl.
377), manifestação de inconformidade (fls. 379/447).
No entanto, a manifestação de inconformidade deixou de ser conhecida pela 2a
Turma da DRJ-02 sob o fundamento de que a petição foi intempestiva, nos termos do acórdão no
102-003.241 de 14 de setembro de 2022 (fls. 794/800), cuja ementa segue reproduzida abaixo:
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.805 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901326/2020-51
4
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2018 a 30/09/2018
PAF. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
Para que possam ser conhecidas as razões recursais, a manifestação de
inconformidade deve ser tempestiva, posto tratar-se de pressuposto extrínseco
de sua admissibilidade.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida.
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Do inteiro teor do acórdão, colhe-se o seguinte:
“No caso concreto, a questão prévia que se apresenta consiste no fato de a
contribuinte, cientificada em 24/03/2021 (fl. 376) da decisão proferida pela
unidade de origem, haver apresentado a sua manifestação de inconformidade
apenas em 06/05/2021 (fl. 377).
Veja-se, neste passo, que o prazo para interpor a defesa administrativa, nos
termos do art. 15 do Decreto no 70.235/1972, é de trinta dias a contar da data em
que for feita a intimação, verbis:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
Por sua vez, o art. 23 do Decreto no 70.235/1972 assim dispõe acerca da
intimação:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...) III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
(...) § 2° Considera-se feita a intimação:
(...) III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.805 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901326/2020-51
5
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
(...) § 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não
estão sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005) (...) II - o endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) § 5o O endereço eletrônico de que trata este
artigo somente será implementado com expresso consentimento do sujeito
passivo, e a administração tributária informar-lhe-á as normas e condições de sua
utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)”
Depreende-se, pois, que o domicílio eletrônico requer a adesão por parte do
sujeito passivo, que expressamente consente sua utilização e obriga-se à sua
manutenção. Implementada a opção pelo endereço eletrônico, submete-se o
contribuinte a este meio de intimação, o qual não se sujeita a ordem de
preferência.
Logo, nos termos da legislação de regência, há de se considerar feita a intimação
na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela Administração Tributária. Note-se, ainda, que a ciência do ato
administrativo sequer deixa de ocorrer pelo simples fato de não haver consulta
por parte do contribuinte no respectivo endereço eletrônico, posto que,
disponibilizada a comunicação pela autoridade administrativa, o prazo de 15 dias
para que se considere feita a intimação passa a fluir.
Quanto à forma de contagem do prazo, o art. 5o do Decreto no 70.235/1972
dispõe que:
“Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato”
Na espécie, é incontroverso que o sujeito passivo recebeu em sua Caixa
Postal/Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), em 22/03/2021, mensagem com
acesso ao despacho decisório em tela, conforme “Termo de Registro de
Mensagem de Ato Oficial na Caixa Postal DTE” de fl. 374, na qual se fez constar a
informação de que: “a data da ciência, para fins de prazos processuais, será a data
em que o destinatário efetuar consulta à mensagem na sua Caixa Postal ou, não o
fazendo, o 15o (décimo quinto) dia após a data de entrega acima informada”.
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.805 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901326/2020-51
6
Também é incontroverso nos autos que, em 24/03/2021, o contribuinte acessou o
teor dos documentos relacionados no Termo de Abertura de Documento de fl.
375, “pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital,
no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da
opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos”, dentre os quais
consta o despacho decisório recorrido (Documento Número 1.738/2021).
Desta feita, o interessado teve ciência da decisão recorrida, por meio de sua Caixa
Postal/Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), na data de 24/03/2021, na qual se
considera feita a intimação, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do
Decreto no 70.235/72. E como a data de ciência do despacho decisório ocorreu
em 24/03/2021 (quarta-feira), tem-se que no dia 25/03/2021(quinta-feira)
iniciou-se a contagem do prazo de trinta dias para a apresentação da
manifestação de inconformidade. Logo, a interessada teria até o dia 23/04/2021
(sexta-feira) para apresentar sua defesa administrativa.
Conclui-se, pois, que quando da apresentação de sua manifestação de
inconformidade, em 06/05/2021 (fl. 377), já havia transcorrido mais de trinta dias
após a ciência do ato administrativo, excedendo, desse modo, o prazo legal
previsto no art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, não podendo, pois, ser
acolhido o pleito do requerente.
Assinale-se, por sua vez, que o fato de o contribuinte, após haver acessado sua
Caixa Postal/Domicílio Tributário Eletrônico, em 24/3/2021, optar por realizar o
download de todos os documentos que integram e nos quais se funda o ato
administrativo em tela (planilhas de cálculo, Livro de Apuração do IPI e
notadamente o Termo de Verificação Fiscal do qual constam todos os
fundamentos e motivos determinantes da decisão proferida pela unidade de
origem), deixando voluntariamente, porém, de obter (“baixar”) o respectivo
despacho decisório (como se vê na tela reproduzida à fl. 380), não desloca a data
em que se considera efetuada a intimação realizada por meio eletrônico (para
quinze dias contados da data de entrega no DTE – art. 23, §2o, III, “a”, do PAF),
posto tratar-se de hipótese reservada exclusivamente para quando o sujeito
passivo não efetue qualquer consulta ao seu Domicílio Tributário Eletrônico,
dentro do referido prazo de quinze dias decorridos do competente “Registro de
Mensagem de Ato Oficial”, nos termos explicitados no art. 23, §2o, III, “b”, do PAF.
Incide na espécie, como se vê, a vedação à pretensão manifestada pelo
interessado de venire contra factum proprium.
Tem-se, ademais, que o estabelecimento de prazos pelo Direito, com a
estipulação de gravosas consequências para aquele que permaneça inerte, seja
pela extinção do próprio direito material (decadência pela inércia do titular em
constituí-lo) seja pela extinção da pretensão (pelo não exercício do direito
respectivo dentro do prazo legal), v.g., vincula-se, de um lado, à estabilidade das
relações sociais e, de outro, a que não seja premiada a excessiva incúria e desídia
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.805 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901326/2020-51
7
do detentor de um direito ou garantia jurídica. Não sem razão, pois, é que já se
encontrava no Direito Romano o princípio “dormientibus non sucurriti jus” (“o
direito não socorre aos que dormem”).
Deixa-se, pois, de conhecer da manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte, ante sua notória intempestividade.”
A Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 17/02/2023 (fls. 813/897), no qual
alega, em síntese, o seguinte:
TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
- A tempestividade da Manifestação de Inconformidade é patente, tendo em vista que, no
momento em que a Contribuinte foi intimada, o Despacho Decisório não estava disponível para
download;
- Em 22/03/2021, a Contribuinte recebeu “Termo de Registro de Mensagem” em sua Caixa Postal,
levando-a a acessar os autos em 24/03/2021, para download do processo mediante uso da
ferramenta disponibilizada no e-CAC para a obtenção da cópia integral do processo. No entanto,
nos arquivos baixados, não constava o despacho decisório;
- Em 03/05/2021 foi realizado novo acesso à Caixa Postal, no qual se identificou o Despacho
Decisório, conforme printscreen da tela de acesso, realizado às 16:27 daquele dia;
- Como a Contribuinte teve efetiva ciência do teor do Despacho Decisório somente no dia
03/05/2021, a intimação ocorreu de forma tácita, considerando-se realizada 15 dias após o
registro da decisão de julgamento no Portal e-Cac, em 22/03/2021, consoante disposto no artigo
23, §2o, inciso III, alínea “a”, do Decreto no 70.235/72;
- O CARF já se manifestou no sentido de que “ao consultar a Caixa Postal Eletrônica [o
contribuinte] não obrigatoriamente acessou o teor da decisão, deixando para fazê-lo ao fim do
decurso do quinquídio que compreende a "ciência por decurso de prazo” (processo
16682.900417/2010-62);
- Ainda segundo o CARF, constando dos autos duas informações oficiais, conflitantes entre si, a
respeito da data da ciência do Despacho Decisório, deve-se considerar como data da ciência
aquela que favoreça o contribuinte, evitando-se prejuízo à defesa (processo 16682.903247/2011-
59);
- Considerando que a DRJ centrou sua decisão exclusivamente no conhecimento da Manifestação
de Inconformidade, para que não haja supressão de instância, requer-se que o processo seja
devolvido à primeira instância para que, superadas as questões prejudiciais à análise do mérito,
haja a continuidade do julgamento da Manifestação de Inconformidade com a devida análise dos
fatos e argumentos expostos pela Contribuinte em sua peça inicial;
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.805 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901326/2020-51
8
ATIVIDADE DESENVOLVIDA
- A Contribuinte, sociedade anônima com sede no Estado de Pernambuco, na cidade de Belo
Jardim, tem por atividade principal a industrialização e a comercialização de acumuladores
elétricos (baterias) e de todos os seus componentes;
- O modelo de produção “just in time” adotado pelos fabricantes de veículos automotores impõe
que os fornecedores de bens e serviços operem no entorno das plantas das montadoras,
garantindo agilidade e eficiência no atendimento das demandas por suprimentos;
- Por isso, toda a estrutura industrial necessária à fabricação de baterias é mantida no Nordeste,
com exceção da filial F903, em funcionamento em Betim/MG, que tem por finalidade a
comercialização, para a montadora Fiat Automóveis S/A, de baterias automotivas;
- Além das vendas no Brasil, a Contribuinte vende produtos semiacabados para a Argentina, onde
tem uma planta fabril para atendimento local. Ainda na América Latina, a Contribuinte também
está presente no Uruguai e Paraguai, com distribuidores credenciados, e no Peru, Colômbia,
Venezuela, Guiana, Bolívia; em outras regiões, vende seus produtos nos EUA, Oriente Médio e
África;
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
- Nulidade do Despacho Decisório por inconsistências na recomposição do saldo credor do IPI;
- No item 148 do TVF, a autoridade fiscal afirma que “o valor do saldo credor inicial em junho de
2018 é aquele resultante da fiscalização no processo no 10435-902.372/2018-53, cujo resultado foi
informado no SCC. (...) Referente à fiscalização do processo no 10435-902.372/2018-53, os
Perdcomps foram tratados por este sistema para todos os períodos, resultando, em junho de
2018, um saldo credor oriundo de créditos não ressarcíveis no valor de R$ 378.920.257,32”;
- Contudo, ao consultar a planilha de composição de saldos de IPI objeto da fiscalização do
processo no 10435-902.372/2018-53, observa-se que o saldo não ressarcível de IPI em junho de
2018 era de R$ 471.922.085,87, e não de R$ 378.920.257,32;

- Ainda no item 148 do TVF, a autoridade fiscal afirma que os saldos de IPI objeto do processo no
10435-902.372/2018-53 estariam refletidos no Sistema de Controle de Créditos – SCC da RFB,
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.805 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901326/2020-51
9
dando a entender que os valores constantes no SCC seriam equivalentes quando, na verdade, não
são;
- Comparando-se a planilha de recomposição da escrita do IPI oriunda do processo no 10435-
902.372/2018-53, que teria respaldado o TVF, e dos valores objeto da planilha de controle SCC,
efetivamente adotada na fiscalização que fundamenta o Despacho Decisório, observa-se que há
divergência entre o saldo credor de IPI adotado;

- Como indicado, o valor do saldo não ressarcível em junho de 2018, segundo o processo no
10435-902.372/2018-53, é de R$ 471.922.085,87, e não de R$ 378.920.257,32, como indicado no
item 148 do TVF! O valor de R$ 378.920.257,32 corresponde ao valor não ressarcível segundo o
SCC, que corresponde a um controle interno da RFB, cujos ajustes, após a última fiscalização, não
foram explicitados à Contribuinte;
- Para que tais valores fossem alterados de ofício, caberia à autoridade fiscal responsável
fundamentar a alteração do saldo credor naquela data, sob pena de cerceamento do direito de
defesa do sujeito passivo;
- Ainda há nulidade do Despacho Decisório em razão da adoção de premissas mutáveis, por
dependerem do resultado do julgamento de outros processos ainda em curso, a saber:

Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.805 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901326/2020-51
10

- Em relação ao processo no 10480.720471/2013-69, em face do julgamento parcialmente
favorável no CARF, foi determinada a apuração do crédito presumido da Lei no 9.440/97 da matriz
considerando as vendas realizadas através das filiais 903 e 906;
- Em relação aos processos 10435.723118/2014-67 e 10435.721552/2016-74, ambos tiveram os
respectivos julgamentos convertidos em diligência, oportunidade em que foram determinados
ajustes expressivos ao lançamento original, que igualmente impactarão sobre o saldo credor inicial
adotado na recomposição da escrita da Contribuinte realizada no presente processo, bem como
dos próprios créditos e débitos dos períodos subsequentes;
- O julgamento do processo administrativo no 10435.902.372/2018-53 também impactará a
recomposição dos saldos de IPI do presente processo, pois, naqueles autos, discute-se a natureza
(ressarcível ou não ressarcível) do saldo credor de IPI da Lei no 9.440/97;
- Caso os processos 10435.723118/2014-67, 10435.721552/2016-74 e 10435.902.372/2018-53
sejam julgados de forma favorável à Contribuinte, a recomposição da escrita de IPI realizada nos
períodos anteriores ao ora fiscalizado será desconsiderada e o saldo credor originalmente apurado
pela Contribuinte em sua escrita permanecerá inalterado;
- Diante da suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto dos processos
10435.723118/2014-67 e 10435.721552/2016-74, e da suspensão dos efeitos da reclassificação da
natureza do crédito presumido da Lei no 9.440/97 objeto do processo no 10435.902.372/2018-53
até julgamento definitivo, não pode o auditor fiscal exigir, no presente processo, que a
Contribuinte antecipadamente refaça a apuração de exercícios subsequentes e recolha os tributos
com base em premissas mutáveis, já que pendentes de decisão administrativa final;
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.805 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901326/2020-51
11
- Por fim, também há nulidade do Despacho Decisório por ausência de motivação, já que a
autoridade fiscal se baseou na premissa de que teria havido transferência de saldo de IPI de
estabelecimentos filiais para a matriz, quando, na verdade, a Contribuinte apurou seus créditos
presumidos na matriz com base no faturamento de todos os estabelecimentos, inclusive das filiais;
- Não há no RAIPI da matriz nem das filiais qualquer registro relacionado à suposta transferência,
ou seja, a apuração do crédito presumido da Lei no 9.440/97 se deu de forma originária na matriz
e também não houve a emissão de Nota Fiscal de transferência do crédito de IPI entre os
estabelecimentos que justificassem a acusação fiscal;
- Os estabelecimentos filiais da Contribuinte apuraram saldo devedor de IPI a pagar em quase
todos os meses, de modo que, inexistindo saldo credor ao final do período de apuração, sequer
seria possível a suposta transferência de crédito de IPI com destino à matriz;
- Como não houve transferência de créditos das filiais para a matriz, não há que se falar em
violação da autonomia dos estabelecimentos, tampouco em existência de transferência em
hipótese não permitida pela legislação, não havendo motivo que justifique a glosa dos créditos
presumidos apurados pela Contribuinte, sendo o Despacho Decisório carente da devida
motivação;
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI
- A Contribuinte, fabricante de partes e peças automotivas instalada na região Nordeste, goza dos
incentivos fiscais setoriais e regionais destinados ao setor automotivo, dentre os quais se insere o
crédito presumido do IPI, como ressarcimento das Contribuições para o PIS e COFINS das
empresas incentivadas, na forma do artigo 1o, inciso IX e § 1o e do artigo 11, ambos da Lei no
9.440/97;
- Em 2010, a Lei no 12.218/10 alterou a Lei no 9.440/97 para inserir o artigo 11-A, que estendeu o
benefício fiscal em questão até 31/12/2015, tendo a Contribuinte sido habilitada nos termos do
Certificado Aditivo de Habilitação MDIC/SDP/No 001/II/11;
- Em 2011, a Lei no 12.407/11 incluiu o artigo 11-B na Lei no 9.440/97, por meio do qual foi
estendido o crédito presumido de IPI até 31/12/2020, vinculando-o a novos projetos, tendo a
contribuinte se habilitado para as Baterias MOURA HIGH EFFICIENCY” (MDIC/SDP/No I/2012);
“MOURA TRAÇÃO” (MDIC/SDP/No II/2013); “MMV - MOURA MOTO VRLA” (MDIC/SDP/No
III/2015); “MFA - MOURA FLOODED ADVANCED” (MDIC/SDP/No IV/2016); “MTA MOURA TRAÇÃO
ADVANCED” (MDIC/SDCI/No V/2017); “MLD -MOURA LOCOMOTIVA DIESEL” (MDIC/SDCI/No
VI/2017); “MA - MOURA AGM” (MDIC/SDCI No VIII/2018); “MMVA - MOURA MOTO VRLA
ADVANCED” (MDIC/SDCI/No VII/2018); “MOURA GREEN ENERGY” (MGE ME/SEPEC/SDIC/SI No
IX/2020);
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.805 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901326/2020-51
12
- Os artigos 11-A e 11-B dispõem sobre o mesmo benefício previsto nos artigos 1o, inciso IX, e 11
da Lei no 9.440/97, de modo que há expressa previsão legal autorizando o seu ressarcimento e sua
compensação com quaisquer tributos administrados pela RFB;
- Apesar de a fiscalização acusar a Contribuinte de ter realizado a transferência de crédito
presumido do artigo 11-B da Lei no 9.440/97, das suas filiais para o seu estabelecimento matriz,
essa transferência não ocorreu – tanto que não há, no RAIPI da matriz nem das filiais, qualquer
registro relacionado à suposta transferência, tampouco houve a emissão de Nota Fiscal de
transferência do crédito de IPI entre os estabelecimentos que justificassem a acusação fiscal;
- A apuração do crédito presumido do artigo 11-B da Lei no 9.440/97 foi realizada exclusivamente
através do estabelecimento matriz, considerando a venda no mercado interno das baterias
incentivadas;
- No RAIPI da matriz, a Contribuinte desdobrou, no item “Outros Créditos”, o valor do crédito
presumido por ela apurado, indicando, em cada linha, as vendas realizadas por cada
estabelecimento e por tipo de bateria, possibilitando a conferência dos respectivos valores
mediante comparativo com a nota fiscal de venda emitida pela empresa;
- O procedimento adotado desde o início da fruição do regime automotivo e ratificado em
fiscalizações anteriores da própria RFB, a exemplo dos processos 10435.723118/2014-67 (2011 e
2012), 10435.721552/2016-74 (2013 e 2014) e 10435.902.372/2018-53 (2014 a 2018);
- As práticas reiteradamente adotadas pela Administração e as decisões proferidas com caráter
normativo revestem-se da natureza de normas complementares das leis tributárias, consoante
prescreve o artigo 100, incisos II e III, do CTN;
- Havendo entendimento consolidado do Fisco quanto ao tema, há uma geração de justa
expectativa do contribuinte, inclusive excluindo as penalidades, de acordo com o parágrafo único
do mencionado artigo 100, parágrafo único, do CTN;
- Quanto à acusação contida no item 72 do TVF, acerca da apuração do crédito presumido previsto
no artigo 11-B da Lei no 9.440/97 pela matriz de forma conjunta com a filial 12, não se trata de
apuração conjunta do crédito presumido de dois estabelecimentos, mas de cálculo do crédito
presumido na matriz, com base nas vendas de toda a empresa no mercado interno, considerando,
inclusive, o faturamento das suas filiais;
- Como já indicado, durante todo o período fiscalizado, no RAIPI da matriz, a Contribuinte
desdobrou, no item “Outros Créditos”, o valor do crédito presumido apurado em seu próprio
estabelecimento, indicando, em cada linha, as vendas realizadas por cada um de seus
estabelecimentos e por tipo de bateria;
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.805 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901326/2020-51
13
- Especificamente no período de julho de 2018 a fevereiro de 2019, no mesmo campo “Outros
Créditos”, a Contribuinte indicou, na mesma linha, o montante das baterias do tipo MFA
produzidas pela matriz e vendidas pela matriz e pela filial 912, que tem por atividade o comércio
atacadista das baterias fabricadas pela empresa;
- Ainda no que tange aos créditos presumidos do IPI, a fiscalização entendeu que parte do direito
creditório era indevido por referir-se a créditos não passíveis de ressarcimento, aduzindo que
inexistiria fundamento legal para o ressarcimento e compensação dos créditos de IPI apurados por
meio do artigo 11-B da Lei no 9.440/97, inclusive ao amparo do que restou decidido na Solução de
Consulta Interna COSIT no 25/2016;
- A Lei no 9.440/97, dentre os incentivos ao setor automotivo, concedeu às empresas beneficiárias
crédito presumido de IPI como ressarcimento de PIS/Pasep e COFINS, proporcionalmente às
contribuições devidas, em cada mês, sobre as vendas no mercado interno, e a prorrogação dos
incentivos da Lei no 9.440/97, por meio dos arts. 11-A e 11-B, teve por finalidade o aumento da
produção nacional com o reforço das políticas de desenvolvimento regional;
- O artigo 6o, § 3o, do Decreto no 2.179/97 autoriza a utilização do crédito presumido de IPI
instituído pela Lei no 9.440/97 para o abatimento de outros tributos;
-A autorização para compensação prevista no artigo 6o, § 3o, do Decreto no 2.179/9711 também
seria aplicável aos créditos apurados com base nos artigos 11-A e 11-B da Lei no 9.440/97, posto
serem parte do mesmo benefício concedido pelo artigo 1o, IX, da referida Lei;
CRÉDITOS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO E ITENS DE CONSUMO
- Quanto ao creditamento indevido sobre bens do ativo imobilizado e itens de consumo, a
Contribuinte reconheceu a procedência de parte das glosas efetuadas. Contudo, também foram
glosados itens que correspondem a insumos adquiridos para fabricação de seus produtos;
- Houve glosa indevida de créditos de IPI sobre aquisições de insumos na fabricação do Battery
Energy Storage System (BESS), que incorpora ao seu processo de fabricação e ao produto final
insumos que vão além daqueles utilizados na produção de outras baterias;
- O BESS é fabricado de forma integrada a um container, utilizando baterias de chumbo ou lítio, e
incorpora, no produto (entregue com a “embalagem” de um container), hardware e software para
o armazenamento e gerenciamento de energia elétrica;
- As baterias de chumbo, as estantes metálicas e todas suas respectivas conexões que compõem o
sistema do BESS são inteiramente fabricadas pela Contribuinte, sendo que o sistema de proteção,
transformador, painéis elétricos e parte do sistema de comando e controle do BESS são fabricados
por terceiros, também nacionalmente, e os inversores e parte do sistema de comando e controle
do BESS são importados, estando todos integrados ao produto final produzido pela Contribuinte;
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.805 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901326/2020-51
14
- Não consta no TVF motivação para a glosa de cada um dos itens que a autoridade fiscal
classificou como de uso e consumo;
- Especificamente em relação aos insumos aplicados no BESS, classificado sob o CFOP 3101, a
Contribuinte acredita que sua glosa decorre do fato de ser o BESS um item de grande porte
(integrado a um contêiner e, nesse formato, vendido aos seus clientes);
- Deve ser afastada a presunção pura e simples da veracidade dos atos sancionadores da
Administração Pública, sendo imprescindível que a fiscalização apresente provas capazes de
respaldar a acusação fiscal, segundo o conhecimento geral de que o ônus da prova incube àquele
que alega o fato. Assim, o ônus probatório recai sobre a Fiscalização;
ESTORNO DE CRÉDITOS DE IPI RELACIONADOS A FISCALIZAÇÕES ANTERIORES
- Nos itens 80 a 82 e 86 do TFV, a autoridade fiscal trata de ajustes relacionados ao RAIPI da
Contribuinte, relacionados ao Pedido de Ressarcimento objeto do processo administrativo no
10435-902.372/2018-53;
- Apesar do TVF reportar-se apenas ao processo administrativo no 10435-902.372/2018-53, que
tem por objeto o ressarcimento de saldo credor do 4o trimestre de 2015, os ajustes realizados
decorrem, também, dos pedidos de ressarcimento objeto dos processos 10435902.369/2018-30;
10435902.370/2018-64 e 10435902.371/2018-17;
- Em outubro de 2018, a RFB homologou parcialmente o direito creditório relacionado aos 1o, 2o,
3o e 4o trimestres de 2015, porque parte do crédito possuía natureza não ressarcível. A
Contribuinte verificou que o valor não homologado, de fato, não era ressarcível, razão pela qual
não apresentou manifestação de inconformidade. Por consequência, a Contribuinte creditou, em
sua escrita fiscal, os respectivos valores, pois, apesar de não serem ressarcíveis, os créditos
poderiam ser aproveitados para abater débitos de IPI nas saídas subsequentes;
- Portanto, diferente do que leva a crer o item 81 do TVF, o estorno no RAIPI da Contribuinte não
foi realizado “antes da conclusão do processo”. Diante da ausência de manifestação de
inconformidade, não foi instaurado contencioso administrativo, razão pela qual os ajustes ao RAIPI
poderiam (e deveriam) ser imediatamente realizados;
- Ocorre que, em 2019, a RFB realizou fiscalização no estabelecimento matriz da Contribuinte para
verificar a apuração do IPI no período de outubro de 2014 a junho de 2018, oportunidade em que
a autoridade fiscal, com fundamento na Solução de Consulta no 25/2016, reclassificou o crédito
presumido apurado com base na Lei no 9.440/97 como não ressarcível e propôs a revisão do
direito creditório utilizado em pedidos de ressarcimento;
- Em decorrência, em novembro de 2019, isto é, mais de um ano após os Despachos Decisórios
originais (de outubro de 2018), que homologaram parcialmente os Pedidos de Ressarcimento do
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.805 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901326/2020-51
15
ano 2015, a Contribuinte foi intimada de novos Despachos Decisórios, por meio dos quais as
decisões anteriores foram revistas de ofício;
- Portanto, os lançamentos a crédito realizados em 2018 na escrita da Contribuinte foram
lastreados em Despachos Decisórios que, à época, eram definitivos. Ademais, o registro do crédito
do valor não ressarcível no RAIPI foi anterior à revisão de ofício, e não posterior;
- Acrescente-se que o novo Despacho Decisório proferido nos processos administrativos no
10435902.369/2018-30; 10435902.370/2018-64; 10435902.371/2018-17 e 10435902.372/2018-
53, que promoveu a revisão de ofício das decisões anteriores, ainda não é definitivo;
- Se tais processos forem julgados de forma favorável à Contribuinte, inclusive por haver
precedentes do CARF e do TRF da 5a Região que reconhecem a ilegalidade da SC Interna no
25/2016, a recomposição da escrita de IPI (refletida no SCC) será desconsiderada e os valores e a
natureza do saldo credor de IPI, conforme apurado pela Contribuinte em sua escrita, permanecerá
inalterado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário deve ser parcialmente conhecido, apenas no que se refere à
preliminar de tempestividade da manifestação de inconformidade, conforme se passa a
demonstrar.
Tempestividade da manifestação de inconformidade
A DRJ considerou intempestiva a manifestação de inconformidade porque, quando
de sua apresentação, em 06/05/2021, já havia transcorrido mais de 30 dias após a ciência do ato
administrativo, descumprindo o prazo previsto no artigo 15 do Decreto no 70.235/72.
Segundo os julgadores, o fato de o contribuinte ter acessado sua Caixa Postal em
24/03/2021, deixando, voluntariamente, de “baixar” o despacho decisório, não desloca a data em
que se considera efetuada a intimação realizada por meio eletrônico para 15 dias contados da
data de entrega no DTE, posto tratar-se de hipótese reservada para a situação em que o sujeito
passivo não efetua qualquer consulta ao seu DTE nos 15 dias que sucedem o registro de
mensagem.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que tempestividade da Manifestação de
Inconformidade apresentada é patente porque, no momento em que foi intimada, o Despacho
Decisório não estava disponível para download.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.805 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901326/2020-51
16
O Despacho Decisório está juntado aos autos do presente processo às fls. 369/372,
comprovando, como se verá, que o referido documento já estava anexado aos autos antes do
envio das mensagens eletrônicas relacionadas à intimação do despacho decisório na caixa postal
da Contribuinte.
A Contribuinte recebeu a mensagem relacionada à intimação do despacho decisório
em sua Caixa Postal DTE em 22/03/2021 (fl. 374):

Verifica-se também que a Contribuinte acessou os documentos, inclusive o
despacho decisório, em 24/03/2021, no Portal e-CAC, os quais já se encontravam disponibilizados
em sua Caixa Postal desde 22/03/2021 (fl.375):

Veja-se, ainda, o Termo de Ciência de Abertura de Mensagem (fl.376):
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.805 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901326/2020-51
17

Não há informações conflitantes nos autos, nem tampouco dúvida sobre o acesso
aos documentos, como ocorreu nos precedentes citados pela contribuinte em sua peça recursal.
A contribuinte, ademais, não instruiu o processo com o printscreen da tela de
consulta na data de 24/03/2021 – ou qualquer outra prova que pudesse afastar a presunção de
veracidade da informação contida nas certidões reproduzidas acima.
O documento apresentado (fl. 380 - printscreen da tela de acesso em 03/05/2021)
com o devido respeito, não tem o condão de comprovar o fato alegado pela Recorrente:

Conforme remansosa jurisprudência deste Conselho:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
LANÇAMENTO.
INTIMAÇÃO.
ELETRÔNICO.
CIÊNCIA
VÁLIDA.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
Considera-se feita a intimação de lançamento, por meio eletrônico, na data em
que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído
pela administração tributária, previamente autorizado pelo contribuinte.
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.805 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901326/2020-51
18
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. PRAZO.
No Processo Administrativo Fiscal - PAF, é de trinta dias o prazo para impugnar o
lançamento, contados da data em que for feita a intimação da exigência, na forma
do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972.
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário
nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. Comprovada a intempestividade da
impugnação, as demais razões nela apresentadas não devem ser conhecidas.”
(CARF, Processo no 12466.720297/2015-20, Recurso Voluntário, Acórdão no 3402-
011.257 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 18
de dezembro de 2023, Relator Jorge Luís Cabral)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/05/2004
INTIMAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO.
Considera-se o contribuinte cientificado por meio eletrônico pelo decurso de
prazo de quinze dias da disponibilização da intimação no e-CAC (art. 23, § 2o, III,
"a" do Decreto no 70.235/72) ou na data em que efetuar a consulta à mensagem
ou ao documento objeto da intimação, caso esta consulta seja realizada
anteriormente ao prazo de 15 (quinze) dias do envio da comunicação (art. 23, §
2o, III, "b" do Decreto no 70.235/72).
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de recurso voluntário interposto depois de esgotado o prazo de
30 (trinta) dias contados da ciência por meio do domicílio tributário eletrônico
através da abertura dos arquivos correspondentes.”
(CARF, Processo no 13603.901823/2008-72, Recurso Voluntário, Acórdão no 3402-
010.290 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 22
de março de 2023, Relatora Cynthia Elena de Campos)

Portanto, forçoso reconhecer a intempestividade da manifestação de
inconformidade, tal como reconhecido pela Delegacia de Julgamento. Consequentemente, impõe-
se o não conhecimento das demais matérias suscitadas no Recurso Voluntário, em razão da
preclusão operada, como também já reconhecido por este Conselho:

Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.805 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901326/2020-51
19
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2017 a 21/12/2017
COMPENSAÇÃO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVA.
A Manifestação de Inconformidade somente será conhecida se apresentada até o
trigésimo dia subsequente à data da ciência do Despacho Decisório que negou a
compensação.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRECIAÇÃO. PRECLUSÃO.
É preclusa a apreciação de matéria no Recurso Voluntário quando considerada
intempestiva a apresentação da correspondente manifestação de inconformidade.”
(CARF, Processo 16327.903762/2018-54 Voluntário 3302-012.676 – 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária 15 de dezembro de 2021, Relator
José Renato Pereira de Deus)
Isso posto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário apenas no que se refere à
preliminar de tempestividade da manifestação de inconformidade, para negar-lhe provimento e
não conhecer do recurso voluntário no tocante às demais alegações preliminares e de mérito, em
razão da preclusão.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 918
DF CARF MF
Original